Tribunal: TJDFT
Processo: 0755265-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a MM. Juíza que conduziu o processo na origem entendeu cabível a isenção quanto ao pagamento de IPVA com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideraram a cegueira monocular incluída no rol do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Pontuou ainda que não está fazendo interpretação extensiva da lei tributária, mas apenas conferindo efetividade a uma norma de proteção e inclusão social das pessoas deficientes. Por outro lado, as razões recursais não impugnam esses fundamentos da sentença, sequer se referem a eles, mas apenas repetem ipsis literis as alegações da contestação. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
3.RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
5. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a isenção legal e a ausência de contrarrazões.